Tribunal: TJBA
Processo: 8026407-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026407-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI

AGRAVADO: NILDA DOS SANTOS TEIXEIRA

Advogado(s)
:
RENATA JUNQUEIRA SILVA MIRANDA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES CREDITADOS E PROVA DE NÃO UTILIZAÇÃO DO CARTÃO (ENVELOPE LACRADO). HIPERVULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA. CARÁTER ALIMENTAR DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Banco BMG S/A contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Caetité/BA, que deferiu tutela de urgência para suspender descontos incidentes sobre benefício previdenciário da autora Nilda dos Santos Teixeira, referentes a contratos de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado. A decisão fixou multa em caso de descumprimento. O agravante sustenta a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e a regularidade da contratação, requerendo a revogação da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência que suspendeu os descontos no benefício previdenciário; (ii) estabelecer se a multa fixada em caso de descumprimento mostra-se desarrazoada ou desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige apenas a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, com base em cognição sumária, sendo desnecessária a prova exauriente.

4. A agravada comprovou a devolução integral dos valores creditados em sua conta, e o envelope do cartão consignado ainda lavrado, reforçando a ausência de contratação válida do empréstimo, corroborando a verossimilhança das alegações.

5. A autora se encontra em condição de hipervulnerabilidade, por ser idosa, lavradora, analfabeta funcional, portadora de neoplasia maligna e com renda de um salário mínimo, circunstâncias que impõem maior proteção no âmbito da relação de consumo.

6. O caráter alimentar do benefício previdenciário e o comprometimento de 35% da renda pelos descontos controvertidos configuram o perigo de dano, autorizando a manutenção da medida liminar.

7. A alegação de contratação regular pelo banco demanda dilação probatória, inviável no estreito âmbito do agravo de instrumento.

8. A medida deferida não apresenta caráter irreversível, pois os descontos podem ser restabelecidos em caso de procedência da pretensão da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A devolução integral dos valores creditados e a prova da não utilização do cartão consignado reforçam a presença da probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência.

A concessão de tutela de urgência em ações envolvendo descontos previdenciários controvertidos exige apenas juízo de probabilidade, sem necessidade de prova exauriente.

O caráter alimentar do benefício previdenciário, aliado à hipervulnerabilidade do consumidor, justifica a suspensão dos descontos até decisão final.

A medida é reversível, uma vez que os descontos podem ser retomados em caso de improcedência da ação, especialmente diante da solidez econômica da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 300, 931, 937; CDC, art. 6º, III

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8010533-27.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 10.07.2018; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8018615-47.2024.8.05.0000, Rel. Des. Sílvia Carneiro Santos Zarif, j. 22.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026407-18.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO BMG SA
e como agravada
NILDA DOS SANTOS TEIXEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .